Tribunal: TJDFT
Processo: 0734276-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734276-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS RECORRIDO: ILDEMAR LUIZ DA SILVA FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESÍDIA COMPROVADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. Não é passível de conhecimento pedido formulado somente em sede de recurso cuja matéria não tenha sido discutida na origem, ainda que considerada de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. De acordo com o artigo 32 do Estatuto da OAB (Lei no 8.960/94), “o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”, o que significa que a sua responsabilidade civil é subjetiva, dependendo da comprovação do dano, da conduta culposa do profissional e do nexo de causalidade entre ambos. 3. Resta configurado o ato ilícito, quando comprovada negligência do advogado que, atuando com exclusividade na lide, permaneceu inerte, sem promover o cumprimento de sentença que reconheceu crédito a receber pelo seu cliente durante o prazo prescricional. 5. Aplica-se a teoria da perda de uma chance à hipótese em que se verifica que, não fosse o transcurso do prazo prescricional decorrente da inércia do advogado, teria o autor a chance de ter satisfeito seu crédito, constituído por sentença transitada em julgado. 6. Indevida a indenização por danos morais quando a insatisfação com os serviços advocatícios prestados configura mero dissabor e aborrecimento inerente ao cotidiano, sobretudo quando a indenização pelos danos materiais comprovados, por si só, tem o condão de ensejar a devida reparação aos direitos do autor. 7. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. Recurso adesivo do autor conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 189, 193, 206 e 502, todos do Código Civil, e 342, incisos II e III, do CPC, ao argumento de que não seria possível apreciar matéria de ordem pública (prescrição da pretensão autoral), em sede de apelação, porque não alegada em contestação. Afirma que o pedido indenizatório formulado pelo autor, ora recorrido, encontra-se prescrito, ante o transcurso do prazo entre a consolidação do dano e o ajuizamento da ação indenizatória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, OAB/DF 1193-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 189, 193, 206 e 502, todos do CC, e 342, incisos II e III, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023).. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A tese (...) não foi objeto de análise prévia e específica por parte da Corte local, tendo sido suscitada, em inovação recursal (...). Tal conjuntura impede o exame da matéria (...) sob pena de indevida supressão de instância (...). Até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada" (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 21/8/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, OAB/DF 1193-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027